Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-53.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-53.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ADINAILDO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
FILLIPE CARIBE COSTA, MARIA GABRIELLA ALVES PEREIRA, MUNIQUE CARIBE COSTA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1
.

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de concessão de benefício por incapacidade, para restabelecer o auxílio por incapacidade temporária em favor do autor, desde a cessação administrativa, afastando o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente. A autarquia sustenta nulidade da perícia judicial por ter sido realizada por fisioterapeuta, alegando violação à legislação que disciplina atos privativos da medicina e ausência de comprovação da incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do laudo pericial elaborado por fisioterapeuta, diante da alegação de nulidade suscitada pelo INSS; e (ii) a existência de incapacidade laborativa apta a justificar o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de nulidade da perícia encontra-se preclusa, uma vez que não foi suscitada na primeira oportunidade após a intimação da nomeação do perito, conforme determina o art. 278 do CPC, configurando vedada “nulidade de algibeira”.

4.
A prova pericial é válida, pois a legislação processual não exige que o perito seja necessariamente médico, mas profissional com conhecimento técnico adequado (art. 156 do CPC).

5.
A Lei nº 12.842/2013 restringe ao médico o diagnóstico nosológico, não impedindo que fisioterapeutas realizem avaliação funcional da capacidade laborativa.

6.
O laudo pericial limitou-se à análise cinético-funcional, com base em diagnóstico médico previamente estabelecido, não havendo extrapolação de competência profissional.

7.
O conjunto probatório, incluindo documentação médica e laudo pericial, comprova a incapacidade temporária do autor, justificando o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

8.
Inexistem elementos que justifiquem a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da possibilidade de reabilitação do segurado.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A arguição de nulidade da perícia deve ser feita na primeira oportunidade, sob pena de preclusão; 2. É válida a perícia realizada por fisioterapeuta quando restrita à avaliação funcional da capacidade laborativa, sem incursão em diagnóstico médico; 3. Comprovada a incapacidade temporária, é devido o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
, tombados sob o n.
8000277-53.2025.8.05.0141
, em que figuram como parte apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e como parte apelada
ADINAILDO SOUZA SANTOS
:

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça